Tribunal: STF
Processo: ARE 1348129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 11, p. 8): 



    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. PORTARIA. TRANSFERÊNCIA EX OFFÍCIO PARA MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE QUE O SERVIDOR POSSUI RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA FAMÍLIA DO SERVIDOR. ESPOSA QUE LABORA E FILHO DO CASAL MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SITUADA NAQUELA URBE. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1.1 É considerado arbitrário o ato administrativo que, sem justificativa ou com motivação genérica, transfere servidor público do estado, lotado por no Quartel do Comando Geral de Palmas, onde exerce o cargo efetivo de Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, para o 2º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Araguaína, sobretudo por ter sido demonstrado que a transferência causará prejuízos à seara individual e familiar do servidor, pois sua esposa labora em Palmas, aliada à matrícula do filho do casal em instituição de ensino situada naquela mesma urbe.



    1.2 Embora o servidor possa ser removido por conveniência da Administração, o ato administrativo mostra-se carente de fundamentação, sobretudo porque registra apenas a necessidade do serviço público, sem, contudo, expor, de maneira especifica, as razões que ensejaram sua edição, eis que a motivação do ato administrativo encontra previsão no artigo 37, da Constituição Federal, sob pena de ser considerado nulo.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; e 39, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 5):



    “Ao longo da carreira, a regra é que os militares sejam transferidos, a fim de que os melhores interesses da Administração Pública sejam atendidos. Afinal, além de tantos outros fatores que podem ensejar uma transferência, ela de pronto representa a aquisição de experiência para o militar e a oxigenação do efetivo, o que influencia diretamente na eficiência do serviço prestado. 



    A Lei nº 2.578/12, em seu art. 10, inciso XIII, alínea “b” prevê os fundamentos para realização da transferência, quais sejam: por necessidade do serviço ou a bem da disciplina, ou ainda por interesse próprio a requerimento do interessado.” 



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 11, p. 5-6):



    “Conforme visto, a pretensão do impetrante é a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua transferência para o 2º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Araguaína-TO. 



    Mediante análise dos documentos que instruem o writ, vislumbra-se que o impetrante ocupa o cargo de Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, lotado anteriormente no Quartel do Comando Geral de Palmas-TO. 



    Por sua vez, a Portaria nº 112/2019, publicada no Boletim Geral nº 1186, de 11/11/2019, determinou a transferência do impetrante para o 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Araguaína-TO, a partir de 25/11/2019. 



    Não obstante o servidor público possa ser removido por conveniência da Administração Pública, vislumbra-se que o referido ato administrativo encontra-se carente de fundamentação, sobretudo porque apenas registra que a transferência tem por finalidade a "necessidade do serviço", sem, contudo, expor, de maneira delimitada, as razões que ensejaram a edição do ato, veja-se: 



    "O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 11, da Lei Complementar 45, de 3 de abril de 2006, c/c art. 10, inciso XIII, alínea “b”, da Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, Resolve: (...) Art. 3º TRANSFERIR, por necessidade do serviço, o MAJ QOBM/E RG 00.315-08 RAPHAEL DIAS MEDEIROS – mat. 146400/1, da Diretoria de Serviços Técnicos do Quartel do Comando Geral, com sede em Palmas-TO, para o 2º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Araguaína-TO, ficando lotado na Seção de Serviços Técnicos, a partir de 25 de novembro de 2019. Autorizo Trânsito de 8 (dias) dias, a partir de 25 de novembro de 2019." Grifei. (Evento 1, ATOORD2, destes Autos). 



    Sob tal enfoque, cumpre frisar que a motivação do ato administrativo encontra previsão no artigo 37, da Constituição Federal, sob pena de ser considerado nulo. 



    No caso em apreço, os documentos acostados demonstram, pelo visto, que a transferência implica prejuízos ao impetrante, pois sua companheira labora em Palmas, aliado à certidão de nascimento do filho, PEDRO RAPHAEL CERQUEIRA MEDEIROS, bem como à matrícula do menor em instituição de ensino em Palmas, ao passo que, de acordo com o ato administrativo impugnado, o impetrante necessita dar expediente no município de Araguaína, situado à 375 Km de distância de onde reside sua família (Evento 1, CERTNASC3, END4, Evento 4, CONTR2). 



    Logo, considerando que a transferência causa reflexos à seara individual e familiar do servidor impetrante, passível, também, de comprometer o interesse público e em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, especialmente levando-se em conta ante a fundamentação genérica do ato questionado, o quadro fático delineado recomenda a concessão da ordem.”



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REMOÇÃO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação  infraconstitucional,  a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.133.320-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.10.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3.  Servidor  público.  Remoção.  4. Matéria  infraconstitucional.  Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.152.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23.11.2018).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente